Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-66.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003262-66.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTINO DE MORAIS - CPF: 384.031.611-15 (APELANTE), DIGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 24.710.840/0001-06 (APELADO), FRANCISCA DE PAULO AVELINO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Albertino de Morais contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor. O apelante alega que nem ele nem a Defensoria Pública foram intimados pessoalmente, condição indispensável para configurar o abandono, conforme o art. 485, §1º, do CPC e a Lei Complementar nº 80/1994. Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é nula em razão da ausência de intimação pessoal do autor ou da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o §1º do referido artigo.

No caso, há evidências de que, após a digitalização e migração dos autos para o sistema
PJe
, não houve o devido cadastramento da Defensoria Pública como patrono, o que inviabilizou a intimação pessoal.

A ausência de intimação válida do autor ou da Defensoria Pública compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reforça a exigência de intimação pessoal para a configuração do abandono de causa, conforme os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação válida da Defensoria Pública ou do autor compromete o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, incisos II e III, §1º; Lei Complementar nº 80/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1056784-73.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024; TJMT, 0001461-73.2018.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se
de recurso

de apelação cível
interposto por

ALBERTINO DE MORAIS
,
c
om o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0003262-66.2011.8.11.0041
,
que move em face de
FRANCISCA DE PAULO AVELINO e outros
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa pelo autor.

Em sua apelação,
o autor
alega nulidade da sentença, argumentando que não houve intimação pessoal da Defensoria Pública, condição essencial para configurar o abandono da causa, conforme prevê o art. 186 do CPC e a Lei Complementar nº 80/1994.

O apelante alega que nem ele nem a Defensoria Pública foram regularmente intimados para dar andamento ao processo. Afirma que, quando o processo foi digitalizado e
migrado para o sistema
PJe
, houve falha no cadastramento da Defensoria Pública como patrono no sistema, impossibilitando a intimação válida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença
, para determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, II do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo legal prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)
II- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Do exame, extrai-se que
, após a digitalização do processo,

o juízo determinou a intimação d
o autor para requer
er o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
(Id.
250149165
).

Sobreveio sentença de extinção, ora impugnada (Id.
250149167
).

Sucede que, de fato, o

processo foi digitalizado e migrado para o sistema
PJe
, mas não há evidências de que a Defensoria Pública tenha sido devidamente cadastrada no sistema, o que poderia comprometer a comunicação regular e pessoal. Sem essa intimação válida, a extinção por abandono não poderia ser decretada, pois a ausência de comunicação viola o direito ao contraditório e à ampla
defesa do autor.

Ademais, não há
comprovação da intimação pessoal
do requerente
para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Certo é que a previsão do art. 485, §1º do CPC é de que, se constatado o abandono da causa pelo autor, deve ser intimado para suprir a falta, o que não se verificou no caso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO
AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. (...) A extinção da lide com amparo no inciso III do art. 485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§1º do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu” (TJMT, N.U 1056784-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece” (TJMT, 0001461-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença de extinção e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024